Tribunal: TJDFT
Processo: 0746589-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA UNIFICADA DE 14 ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO. FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. NÃO ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PACIENTE REINCIDENTE. CRIMES EQUIPARADOS A HEDIONDO PRATICADOS NA VIGÊNCIA DA LEI N.o 11.464/2007. FRAÇÃO DE 3/5 PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.o 13.964/2019. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA.

1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado.

2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo.

3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída.

4. Tendo em vista que o paciente é reincidente e foi condenado pela prática de crimes de tráfico de drogas cometidos após a vigência da Lei n.o 11.464/2007, está correta a aplicação da fração de 3/5 para a progressão de regime, sendo incabível a incidência da fração de 1/6.

5. Não se admite o writ quanto ao pedido de aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, porquanto não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

6. Habeas corpus não admitido.